Tribunal: CARF
Processo: 16327.903192/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903192/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.108 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente ao beneficiário do correspondente pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.851 (fls. 216), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 230) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903192/2013-98
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.108 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903192/2013-98

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no
11700.23312.151208.1.3.04-7736. (fls. 17), que aponta direito de crédito de R$ 260.356,41 a
título de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração
30/11/2008, arrecadado no dia 03/12/2008, em DARF no valor total de R$ 355.246.749,53.
A Administração Tributária fez a análise da presente DCOMP, quando chegou à
conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando crédito
disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório de fls. 208, o qual
não homologou a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 217):
Insatisfeita, a interessada apresentou, em 14 de outubro de 2013 (fls.02/06), a
manifestação de inconformidade nos autos do processo principal, onde alega, em
apenada síntese, o que segue:
- o crédito em discussão decorre de valores recolhidos indevidamente no total
de R$ 260.356.41 (valor original), informado em DCTF original (fls. 24/26), que
compôs o DARF de R$ 355.246.749,53 (fl. 23), utilizado para pagamento de IRRF
(Código 6800), período de apuração de 01/12/2006;
- pontualmente, decorre da retenção indevida de IRRF ("come-cotas") sobre 207
operações de resgate de quotas, realizados por 42 Fundos de Investimentos distintos, a
seguir discriminados:
[...]
- para comprovar a tributação ocorrida desde a data da aplicação e a devolução
dos valores nas contas dos coristas de cada operação de resgate, referente aos 27
Fundos de Investimentos (35 maiores operações), que representam o montante de RS
244.706,05, apresenta os seguintes documentos: (i) tela da DIRF; (ii) Informe de
Rendimentos e (iii) extrato de informações complementares do fundo (docs. 06 a 32 -
fls. 36/176);
- os valores acima destacados compuseram o DARF de R$ 132.080.211,45,
conforme se constata do relatório analítico de composição do DARF (doc. 33), no qual
se destaca os valores de IRRF recolhidos indevidamente, o que autoriza a interessada a
pleitear a compensação dos créditos tributários em tela. nos termos do art. 166 do
CTN:
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 216),
quando esta apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluiu que não existia
nos autos a comprovação do direito de crédito pleiteado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 230) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que os apontados erros
cometidos no preenchimento da sua DCOMP e da sua DCTF não justificam a negação do direito
de crédito, em razão do princípio da verdade material.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.108 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903192/2013-98

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014
(fls. 228) e seu recurso voluntário foi apresentado em 03/09/2014 (fls. 230). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia informando que o pagamento em tela, realizado por meio do
DARF de 03/12/2008, deu origem a um direito de crédito que está sendo utilizado na presente
DCOMP e em mais cinco outras DCOMP. Informa também que a presente DCOMP está
utilizando a parte desse direito de crédito correspondente a 207 operações de resgate de 42
fundos de investimento administrados pelo contribuinte, para as quais houve retenção na fonte
do imposto de renda em duplicidade. Acrescenta que a composição do referido pagamento está
juntada aos autos, em que é possível ver as retenções indevidas supracitadas. Acrescenta também
que assumiu o ônus financeiro de tais retenções.
Em seguida, aponta os motivos pelos quais a sua manifestação de inconformidade
foi considerada improcedente e rebate essa fundamentação, conforme o seguinte excerto (fls.
233):
11. Todavia, em que pese o Recorrente ter comprovado a origem e a existência
do seu direito creditório em sede de Manifestação de Inconformidade, a decisão da
DRJ ora recorrida não reconheceu o crédito pleiteado por conta de erros formais do
Recorrente, quais sejam:
I. O PERDDCOMP n° 14558.69755.130309.13.04-0790 informa que o direito
creditório teria sua origem no PERDCOMP n° 1700.23312.151208.1.3.04-
7736, e o valor original do crédito inicial seria de RS 285.471,25, ao invés do
valor do crédito indevido a maior de R$ 295.866,79;
II. O direito creditório não guarda compatibilidade com as DCTFs original e
retificadora entregues à RFB.
12. Com efeito, não deve prosperar o entendimento da DRJ, tendo em vista que
o PERDCOMP n° 14558.69755,130309.1.3.04-0790, por conta de erro formal do
Recorrente, foi transmitido em 13/03/2009, informando no campo "N° do
PERDCOMP Iniciar' que o direito creditório teria sua origem no PERDCOMP n°
1700.23312.151208.1.3.04-7736, quando na verdade tais PERDCOMPs são
independentes em relação ao credito compensado.
13. Quanto ao valor original do crédito inicial informado na DCOMP n°
14558.69755.130309.1.3.04-0790 de R$ 285.471,25, não se trata de erro formal;
refere-se ao saldo do crédito compensado até a data da transmissão do pedido de
compensação em 13/03/2009. E, posteriormente, em 23/09/2010, na transmissão do
PERDCOMP n° 37262.62740.230910.1.3.04-9152, foi compensado o crédito integral
de R$ 295.866,79, conforme demonstrado no quadro abaixo:
[...]
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.108 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903192/2013-98

14. Do quadro acima, nota-se que o valor informado na DCTF original refere-se
ao crédito utilizado nos PERDCOMPs n° 11700.23312.151208.1.3.04-7736 e
22189.88532.241208.1.3.04-8727, no montante de R$ 261.084,29, e a DCTF
retificadora, equivocadamente, evidenciou o crédito utilizado no PERDCOMP n°
37262.62740.230910.1.3.04-9152, no valor de RS 1.835,13, ao invés de contemplar o
crédito integral de R$ 295.866,79, devendo ser retificada de ofício, conforme quadro a
seguir:
Em apertada síntese, o recorrente afirma que cometeu erros no preenchimento de
sua DCOMP e de sua DCTF, mas que tais erros devem ser corrigidos de ofício pela
Administração Tributária, em homenagem ao princípio da verdade material.
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito em tela por entender que
este não havia sido devidamente comprovado, o que é aqui corroborado, pelos seus próprios
fundamentos. O recorrente, no presente feito, traz como nova prova apenas o extrato de fls. 287 a
290, de difícil leitura e desacompanhado de qualquer explanação, o que o torna inútil no deslinde
do processo.
Adicionalmente, o recorrente aponta os alegados erros em sua DCOMP e em sua
DCTF. Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no preenchimento
da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material. Isso ocorre
quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, por
exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O erro do
contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente, mas o
recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o
que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser
evidente, como é o presente caso, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte alega ter errado no preenchimento de
sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte no preenchimento da
DCOMP e da DCTF não é evidente, pois depende de uma apuração extensa e relativamente
complexa, envolvendo a composição do DARF de IRRF e a contabilização da alegada retenção
indevida e do seu estorno. O recorrente não trouxe as provas dessa apuração.
Assim, entendo que não é possível acolher o argumento de cometimento de erro
no preenchimento da DCOMP e da DCTF e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.108 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903192/2013-98

Fl. 304
DF CARF MF
Original